Tribunal: STF
Processo: HC 125839
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DEMORA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. 2. Da leitura das peças que instruem a inicial verifica-se que não é o caso da concessão da ordem de ofício, tendo em vista que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo), sendo inviável, na ausência de dados objetivos que evidenciem a desídia do Juízo de origem, o acolhimento da tese de excesso de prazo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, contudo recomendando celeridade no julgamento da apelação criminal.